Tribunal: TJBA
Processo: 8072092-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072092-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ FAGUNDES Advogado(s): ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de empréstimo consignado firmado entre aposentado do INSS e instituição financeira, tendo como fundamento a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada. Pleiteia-se a revisão dos juros, repetição de indébito (em dobro ou simples) e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revisão contratual em razão de suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada (2,14% a.m.); (ii) saber se, configurada tal abusividade, há direito à restituição de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, pois ausentes elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência do apelante, beneficiário do INSS. 4. A taxa de juros contratada (2,14% a.m.) está em conformidade com o limite previsto na Instrução Normativa INSS nº 125/2021, vigente à época do contrato, não sendo aplicável o teto de 1,80% a.m. previsto em norma anterior já revogada. 5. Não se configura abusividade pelo simples fato de a taxa contratada ultrapassar a média do BACEN, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 6. A ausência de cobrança indevida e de demonstração de má-fé do credor afasta a possibilidade de restituição de valores, seja em dobro ou de forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC). 7. Inexistindo ato ilícito, tampouco se verifica fundamento para a indenização por danos morais, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios de 2,14% ao mês, por estar em conformidade com o teto fixado pela Instrução Normativa INSS nº 125/2021 à época do contrato, não se revela abusiva. 2. A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade em contrato de empréstimo consignado. 3. Não há direito à repetição de indébito nem a indenização por danos morais quando inexistente ato ilícito na contratação ou cobrança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8040705-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 16/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072092-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ FAGUNDES e como apelada BANCO FICSA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora